Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731076-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E S P A C H O Ao ID 52934169, os embargos de declaração opostos por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA foram recebidos como agravo interno, ante o seu caráter nitidamente infringente. Oportunizado a parte recorrente adequar o recurso às exigências do art. 1.021, §1o, do CPC. Mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator